Tribunal: TJDFT
Processo: 0734881-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734881-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE ARAUJO ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE ARAÚJO ARAGÃO contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0734259-68.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207714795 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos do autor indica a existência de condições de arcar com as despesas processuais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que o r. Juízo de primeiro grau considerou a remuneração indicada no seu contracheque acostado aos autos, que não demonstraria sua real situação financeira, em razão dos descontos de empréstimos e de suas despesas mensais. Aduz que aufere remuneração mensal bruta no valor de R$ 11.296,17 (onze mil duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), mas que, após os descontos de empréstimos, perfazem remuneração líquida no valor de R$4.767,07 (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos). Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, cito os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, a ação originária tem por objeto pedido de suspensão de débitos de empréstimos em conta bancária do agravante. O recorrente, de modo a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apresentou a declaração de hipossuficiência devidamente assinada (ID 207589622 na origem), comprovante de rendimentos (ID 207589625 na origem) e extratos bancários (ID 207589624 na origem). A despeito da documentação juntada pelo autor, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça, com base na seguinte fundamentação: A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso do autor, que é detentor de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Do contracheque juntado em anexo à inicial (id 207589625), vê-se que o autor possui renda bruta de R$ 11.296,17. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, o requerente percebe salário bruto bem acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média da população brasileira. É certo que os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida razoável, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos consignados, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. . [...] Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. Depreende-se do contracheque acostado aos autos que o agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ 11.296,17 (onze mil duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 4.767,07 (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), consoante o comprovante de rendimentos de julho/2024 (ID 207589625 na origem). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois, além de receber mais que 5 (cinco) salários-mínimos, não comprovou que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência ou que possui outros gastos extraordinários e imprevisíveis. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. A despeito de o agravante ter apresentado pedido de gratuidade de justiça com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. A alegação do agravante, de que as dívidas inviabilizam a sua condição econômica, não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido, colaciono julgado no qual a questão foi enfrentada por este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pelo agravante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os valores recebidos pela parte a título de empréstimos demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 18:29:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora